Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0714445-53.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MATHEUS GONCALVES LOPES DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, com fundamento no art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja vista o retorno dos autos para reexame da apelação e o dever de observância dos parâmetros determinados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 31 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator